Tribunal: TJES
Processo: 5008379-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008379-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: JOSIAS DE SOUZA COUTINHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar,
interposto pelo
BANCO PAN S.A
em face da r. decisão (Id n. 3246887 - Págs. 2/7) proferida
no
s autos de ação declaratória de inexistência de débito nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, determinando que a requerida se abstenha de proceder com os descontos no benefício previdenciário do autor, referentes a “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, oriundos dos contratos tombados sob os números 0229014725306 e 0229014984764, até o deslinde deste feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Afirma o Banco agravante, em suma, que a Agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que não comprovou a responsabilidade da instituição financeira sobre os supostos danos sofridos.

Alega, ainda, que a periodicidade da multa delimitada deve ser mensal, bem como que o respectivo valor e limitação, em caso de descumprimento, são elevados e desproporcionais.

Pleiteia, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 3283676 ).

Contrarrazões ofertadas (Id n. 3862982).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei n. 10.820/2003 que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na análise da inicial da ação originária, verifica-se que o autor afirma que não contratou os empréstimos consignados, alegando tratar-se de fraudes.

Por sua vez, em sua defesa, o Banco agravante afirma que o autor não demonstrou os requisitos para o deferimento liminar da suspensão da cobrança.

Todavia, i
n casu,
verifico a verossimilhança nas alegações do autor/agravado, mormente em razão das alegações de fraude na contratação do empréstimo.

Sabe-se que há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço,
consoante o artigo 14 do CDC.

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sendo, repito,
ônus do Banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Dessa forma, entendo que
a ação originária demanda maior dilação probatória
para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

Todavia,
estamos diante do
perigo da demora inverso,
eis que se trata de descontos efetivados em benefício previdenciário, o que compromete, indubitavelmente, a subsistência do agravado.

Logo, torna-se razoável a suspensão dos descontos até a resolução da lide.

Aliás, essa medida não é irreversível, visto que caso comprovada a regularidade do contrato bancário os descontos voltarão a ser realizados.

Quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

A redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade, quanto para se evitar o enriquecimento ilícito. No caso em exame, não se pode vislumbrar,
prima facie
, a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), especialmente considerando o porte financeiro do Banco agravante.

Ademais, em relação à multa,

dispõe o artigo 461, do Código de Processo Civil, que: ”
Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 4o. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,
impor multa
diária
ao réu
, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5o. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. § 6o. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
.”

Desse modo, não há ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.

Por fim, o limite da multa no patamar de R$ 20.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante.

Reputo pertinente salientar que o C. STJ possui o entendimento de que o magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este
se tornar excessivo
, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo afronta à coisa julgada.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO – CDC – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei n. 10.820/2003 que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2 - Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

3 -
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço,
consoante o artigo 14 do CDC.

4 -
P
erigo da demora inverso,
eis que se trata de descontos efetivados em benefício previdenciário, o que compromete, indubitavelmente, a subsistência do agravado.

5 – N
ão
há
ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.

6 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.